Tribunal: TJES
Processo: 0001439-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001439-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INDUSTRIAS DE MARMORES CAVALIERE LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. SUPOSTA FRAUDE. REVELIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

PROVA PERICIAL.
SENTENÇA ANULADA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
os termos do artigo 344 do CPC,
a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa e
somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

II.
Conforme extrai-se da decisão recorrida, o magistrado
a quo
lastreou a procedência do pleito exordial na revelia da parte requerida,
externando compreensão
pela
suficiência da prova documental produzida pela parte autora.

II
I
.
I
negável que a
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado
.

IV.
Ocorre que, no caso em debate,
entendeu-se que
a prova pericial se mostra de imprescindível relevância para a elucidação dos fatos que permeiam a lide, na medida em que comporta questão técnica e complexa relativa à vislumbrada fraude no consumo de energia elétrica,
a qual
gerou uma fatura aproximada de m
e
io milhão de reais
em desfavor da apelada
.

V. Concluiu-se que a
prova técnica realizada em Juízo, sob o manto do contraditório, desempenhar
á
papel extremamente significativo
e seguro
para o convencimento do julgador
em casos que tais.

V
I
.
Recurso conhecido e provido. Sentença
anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001439-19.2020.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELAD
O: INDUSTRIAS DE MARMORES CAVALIERE LTDA - EPP

JU
I
Z:

DR. M
URILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR
A
: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto
p
or
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face de sentença que julgou procedente
s

os
pedido
s
inicia
is
manejado
s
em ação
de
claratória de inexistência de débitos
ajuizada em
seu
desfavor
por
INDUSTRIAS DE MARMORES CAVALIERE LTDA – EPP,

cujo
decisum
declarou “
a inexistência do débito oriundo do termo de ocorrência e inspeção nº. 3483611”.

Em suas razões recursais aduziu, em suma,
que
“levando-se em conta a relevância da matéria de fundo tratada nessa ação e a natureza da controvérsia instaurada, ainda que intempestiva a contestação, o Juízo a quo jamais poderia aplicar automaticamente os efeitos materiais da revelia, nem julgar antecipadamente a lide, sendo
i
mpositiva a instrução probatória para realização da prova pericial, para estabelecer-se um juízo de certeza, em cognição exauriente; ou, no mínimo, a intimação das partes para falarem em provas, nos termos do art. 345, IV e art. 370 do CPC”,
bem como que não há qualquer ilegalidade em sua conduta.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Eminentes Desembargadores, analisando o caderno processual, não verifiquei azo suficiente a manter a cognição exarada na origem, como passo a expor.

Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito na qual a parte apelada persegue a inexigibilidade da cobrança de aproximadamente
meio milhão de reais
por suposto consumo irregular de energia elétrica.

Pois bem. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, mesmo se decretada a revelia do requerido, a presunção, além de relativa, somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

Acerca da matéria, leciona, com propriedade, Fredie Didier Jr.
in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507:

“
O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.”

A rigor, estabelece o artigo 373 incisos I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vê-se, assim, que mesmo nos casos em que seja decretada a revelia da parte requerida, a presunção de veracidade das alegações autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas aos autos, a fim de analisar a existência de lastro probante mínimo às assertivas autorais.

Dessa maneira, sendo relativa a presunção de veracidade, o exame minucioso da situação em tela é a medida adequada.

N
ão se deve olvida
r,
ainda,
que a
prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

Dito isto, conforme extrai-se da decisão recorrida, o magistrado
a quo
lastreou a procedência do pleito exordial na revelia da parte requerida, externando compreensão pela suficiência da prova documental produzida pela própria parte autora.

Consignou o magistrado sentenciante que “segundo se infere dos documentos de fls. 60/69, as supostas irregularidades existentes nos equipamentos de medição do consumo de energia elétrica foram aferidas, tão somente, por intermédio de Termo de Ocorrência e Inspeção”.

De fato, inegável que a
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado
.

Ocorre que, no caso em debate, a meu ver, a prova pericial se mostra de imprescindível relevância para a elucidação dos fatos que permeiam a lide, na medida em que comporta questão técnica e complexa relativa à vislumbrada fraude no consumo de energia elétrica, que frize-se, gerou uma fatura aproximada de m
e
io milhão de reais
em desfavor da apelada
.

Não tenho dúvidas em afirmar que a prova técnica realizada em Juízo, sob o manto do contraditório, desempenharia papel extremamente significativo e seguro para o convencimento do julgador.

C
om esteio em ta
l
intelecção,
trago à baila a nossa jurisprudência,
in verbis:

“
(...
)
3.
Prova pericial, na espécie, imprescindível à constatação, sob o crivo do contraditório judicial, da irregularidade ou não no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Precedentes do e. TJES. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido”. (TJES. 0001424-50.2020.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 05/07/2023)

“
(...
)
A
regularidade do TOI objeto da lide somente poderia ser esclarecida por meio da prova pericial, posto que o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de engenharia, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico sobre a matéria.

Prova pericial não produzida. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento”. (TJRJ; 0002555-80.2018.8.19.0025; VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 09/07/2019)

Aliás, como externado em caso análogo ao presente por esta
Segunda Câmara Cível, inclusive,

“
a essencialidade da prova se mostra ainda mais evidente pelo fato de que o magistrado de origem acolheu a pretensão autoral, precipuamente sob o fundamento de que a irregularidade do procedimento administrativo realizado pela Apelante fora denotado pelo fato de que a prova da suposta fraude era unilatera
l
”
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0003121-66.2017.8.08.0026, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024)

Como se não bastasse, n
ão se desconhece o entendimento de que “
Ocorre cerceamento de defesa quando, decretada a revelia, o Juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar ao revel a especificação de provas”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0001233-84.2017.8.08.0051, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 13/Sep/2024).

Diante de tal cenário
, manifesto-me
pela necessidade de
produção de prova
pericial

in casu,
de modo
a
torna
r
imp
ositiva
a anulação da sentença objurgada,
com o retorno dos autos à origem para o fim de viabilizar a devida instrução processual
.

À luz do exposto
, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida
,
oportunidade na qual determino
o retorno do
s autos
à instância originária
para

viabilizar
su
a instrução processual
mediante realização de perícia técnica
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)